Tribunal: TJBA
Processo: 0962574-49.2015.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão julgador: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2023-08-28
Data de publicação: 2023-08-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0962574-49.2015.8.05.0113 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: JOSE LEONIDES ALEXANDRE Advogado(s): APELADO: MUNICIPIO DE ITABUNA e outros Advogado(s):PEDRO HENRIQUE MATOS SOUZA DE SANTANA ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. APELO DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA. PLEITO DE CONDENAÇÃO DO ENTE ESTADUAL EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. POSSIBILIDADE. MUDANÇA DE ENTENDIMENTO AFASTAMENTO DA SÚMULA 421 DO STJ. (OVERRULING). TEMA 1.002 DO STF. APLICAÇÃO DO TEMA 129 DO STJ e DO TEMA 1.022 DO STF. VALOR FIXADO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. ART. 85, § 8º DO CPC. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO DA DEFENSORIA PÚBLICA CONHECIDO E PROVIDO. 1. Trata-se de apelação interposta pela DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA, contra a sentença proferida pelo juízo da 1ª da Fazenda Pública de Itabuna, que julgou procedente o pleito, em face do MUNICIPIO DE ITABUNA e do ESTADO DA BAHIA, para disponibilizar os medicamentos que necessita o Apelante (ID.42428204). 2. Diante da discussão travada em torno desse assunto, a questão trazida aos autos foi objeto de repercussão geral, fixando a seguinte tese, com alteração de entendimento: 1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição”. Tudo nos termos do voto do Relator. Plenário, Sessão Virtual de 16.6.2023 a 23.6.2023.” 3. Com efeito, houve a superação desse entendimento (overruling), passando a ser devido também pelo Estado os honorários em favor da Defensoria Pública do Estado, prevalecendo o entendimento do Relator, ministro Luís Roberto Barroso. 4. Diante desse contexto, no que tange ao valor da verba honorária, vale ressaltar que os honorários advocatícios, em demandas contra a Fazenda Pública cujo proveito econômico seja inestimável, devem ser fixados por apreciação equitativa, observando a exata hipótese do art. 85, § 8º, do Código de Processo Civil. 5. Assim, sopesando os parâmetros do art. 85, § 2º e § 8º, ambos do CPC, arbitra-se os honorários advocatícios de sucumbência no valor de R$ 2.000,00 (-), a serem rateados entre Município de Itabuna/BA e o Estado da Bahia. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO DA DEFENSORIA PÚBLICA CONHECIDO E PROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 0962574-49.2015.8.05.0113, em que figuram como Apelante e Apelado respectivamente a DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA e o MUNICÍPIO DE ITABUNA e o ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER e, no mérito, DAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto da Relatora Maria do Rosário Passos da Silva Calixto, Juíza de Direito Substituta de 2º Grau. Sala de Sessões, de de 2023. PRESIDENTE Maria do Rosário Passos da Silva Calixto Juíza de Direito Substituta de 2º Grau – Relatora PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA mr22/15